Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-53.2023.8.11.0086
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001583-53.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIESER ALOISIO VILELA - CPF: 272.616.848-56 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PEDÁGIO AO TRANSPORTADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PEDÁGIO PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO VALE PEDÁGIO na qual o autor alega que foi contratado em Janeiro de 2023 para transportar uma carga dos armazéns da MMJV Grãos LTDA em Luiz Eduardo Magalhães/BA e levá-la até à filial da empresa Seara Alimentos LTDA no município de Amparo/SP. Alega que não recebeu o adiantamento referente ao vale pedágio, fazendo jus ao reembolso do valor pago.

2.

Em sede de contestação, a reclamada alega a ausência de comprovação por parte do autor de que tenha pago o pedágio do trecho informado.

3.

Ao proferir a sentença, o magistrado monocrático, julgou improcedentes os pedidos, em razão de não ter o autor comprovado o desembolso do valor do pedágio.

4.

O cerne da questão cinge-se ao fato de que o pedágio não foi antecipado pela ré, pelo que a autora, foi obrigada a pagar do próprio bolso em dinheiro parte do pedágio para conseguir a execução do frete, de modo que o Requerente faz jus, além do ressarcimento, à indenização do art. 8 da lei 10209/01.

5.

Em detida análise dos autos verifica-se que no relatório da “Sem Parar” anexo pelo autor (id. 194913682), consta o pagamento de pedágios. Todavia, não há provas de que se tratam dos pedágios referentes ao frete em questão.

6.

Conclui-se que o autor não prova de forma satisfatória que eventualmente teria desembolsado tais valores.

7.

Assim, não havendo prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a reforma da sentença.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

9. Recurso conhecido e improvido.

10.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024